Tribunal: TJDFT
Processo: 0007650-58.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTARES DO CRIME. VANTAGEM ILÍCITA E DOLO DE FRAUDAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento da tese de absolvição, quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato restaram robustamente demonstradas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que os réus, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziram a vítima em erro, mediante o pagamento de quantia supostamente destinada à garantia de vaga de emprego inexistente. Nos crimes patrimoniais, incluindo o estelionato, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção. O ressarcimento da vítima após o registro da ocorrência não afasta a existência do crime.